Tribunal: STF
Processo: ARE 1362718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EM PRÉDIO DE DELEGACIA DE POLÍCIA. SEGURANÇA PÚBLÏCA. OMISSÃO DO ESTADO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. MERA ALEGAÇÃO MULTA POR DESCUMPRIMENTO. MEIO COERCITIVO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. A segurança pública encontra amparo constitucional (art. 144, CF) e ainda na Constituição Estadual em seu art. 112, sendo ali definida como um serviço essencial e dever do Estado. Assim, se o Estado não adotou as medidas necessárias à sua execução de forma, voluntária, inclusive com as devidas formalidades orçamentárias, cabe ao Judiciário compeli-lo a assim proceder, bem como, ao Órgão Ministerial, autor da presente Ação Civil Pública II. O entendimento adotado no julgamento do presente feito, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote as medidas assecuratórias - de direitos constitucionalmente 1 reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes. (Ag. Reg. No Recurso Extraordinário, com Agravo 886.710 - Sergipe. Rei. Mm. Rosa Weber, 1ª. Turma - julgado em 3/11/2015). possível, tendo em vista a não, demonstração do comprometimento financeiro orçamentário alegado pelo ente público IV A imposição de multa em caso de descumprimento deve ser mantida, tendo em vista a relevância e importância da obrigação que se. pretende vê satisfeita, sendo a multa, exatamente o instrumento através do qual o ente restará compelido a cumprir a determinação judicial. V. Apelo desprovido de acordo com Parecer Ministerial” (eDOC 4, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; e 167, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a determinação judicial para que o Estado do Maranhão realize a reforma da Delegacia de Polícia no Município de Loreto/MA, implica na indevida interferência do Poder Judiciário na seara do mérito administrativo, o que afronta diretamente o princípio da separação dos poderes (eDOC 6, p. 8).



    Argumenta-se que é o Poder Executivo, no exercício do seu poder discricionário, quem verifica, no caso concreto, a conveniência e a oportunidade de serem realizados atos da Administração. Aduz que não pode, pois, o Judiciário condenar o Estado do Maranhão a realizar atos atinentes ao mérito administrativo na Delegacia de Polícia do Município de Loreto (eDOC 6, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a existência de sérias deficiências na estrutura física da Delegacia de Polícia do Município de Loreto, de escassez de servidores, de equipamentos e de materiais de expediente, o que implicaria na impossibilidade de se assegurar as condições mínimas aos presos, de maneira a comprometer o sistema da segurança pública local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem. Não resta nenhuma dúvida sob o enfoque constitucional que deve ser abatida a questão da segurança pública, eis que o texto de nossa Carta Magna de 19881 (art. 144, CF) dedicou capítulo próprio à questão da segurança pública como dever do Estado, imprimindo-lhe de forma organizada a atribuição do ente federativo, a sua incumbência e responsabilidade.



    (...)



    Trata-se --de prestação de serviço público de natureza essencial e, portanto, indispensável, e o Apelante não tomou as medidas necessárias à sua execução de forma voluntária, inclusive com as devidas formalidades orçamentárias, cabe ao Judiciário compeli-lo a assim proceder, bem como o órgão Ministerial, autor da ação civil pública. Assim, considerando a omissão do Estado, pois deixou de assegurar condições mínimas aos presos da Delegacia dê Loreto, comprometendo o sistema da segurança pública, e que cabe ao Judiciário intervir nessa específica hipótese (...)



    Assim, como se extrai do julgado, não há que se falar no caso dos autos em incidência dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, quando se pretende a mera observância de políticas públicas e sociais que, já estava o Estado obrigado a cumprir, as quais devem se sobrepor a óbices de natureza material, não havendo justificativa de natureza econômica que suplante a real necessidade de resguardo do referido direito.



    O entendimento ora esposado encontra-se alinhado ao proferido no julgamento do RE nº 592581, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com repercussão geral que, em atenção a péssima situação dos presídios brasileiros, concluiu que o Ministério Público detém legitimidade para requerer e Juízo a implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo para concretizar, a garantia de direitos fundamentais coletivos, tendo o Plenário do STF se manifestado pela possibilidade do Judiciário agir para garantir aos presos tratamento penitenciário digno, como forma de preservar seus direitos fundamentais.



    (...)



    In casu, a omissão do Poder Público resta devidamente através dos documentos juntados no feito, notadamente do Relatório 033/2018 (fls.226/319) e do Inquérito Civil no 01/2012 - PJLoreto (fls. 09/43) os quais evidenciam a péssima estrutura física da Delegacia d Polícia do Município de Loreto, assim como a escassez de servidores, equipamentos e, até mesmo, de materiais de expediente, motivo pelo qual não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes.



    Ademais, tendo em vista a não demonstração do comprometimento financeiro e orçamentário alegado pelo ente público, tenho que o apelante não desincumbiu-se do ônus previsto (CPC, art. 373, fl).



    Não há que se falar também em exiguidade no prazo de 06 (seis) meses para o cumprimento dessas obrigações. É que por se tratar de questão de segurança pública e até mesmo de saúde dos detentos e dos funcionários públicos, mostra-se necessária a tomada de medida enérgica para correção da flagrante situação irregular” (eDOC 4, p. 8-12)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que admite a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, quando houver risco de violação a direitos e garantias fundamentais, sem que implique em ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Em hipótese semelhante, no julgamento do tema 220 da repercussão geral, cujo paradigma é o 592581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2016, o Supremo Tribunal Federal assentou que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, não sendo oponível o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes:



    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido” (RE 592581, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016)



    Além disso, registre-se que divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar as reais condições da delegacia em questão e a efetiva violação a direitos e garantias fundamentais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento de encosta. Omissão administrativa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1246120 AgR, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.06.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ENCOSTAS. DESLIZAMENTOS. SISTEMA DE ALERTA AOS MORADORES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à suficiência ou não das medidas de prevenção cuja adoção foi determinada pela sentença, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do mesmo diploma. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública” (ARE 1162818 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente